Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-78.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-78.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA ISABEL SANTANA CHAGAS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Isabel Santana Chagas, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, condenou o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data — e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado cuja assinatura é impugnada pela parte autora; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira responde por fraudes decorrentes de falsificação de assinatura em contratos bancários, pois tais eventos configuram fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, nem a autenticidade da assinatura no contrato, atraindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no Tema 1061 do STJ.

A fraude foi evidenciada por divergência evidente entre a assinatura constante do contrato e aquelas dos documentos pessoais da autora, dispensando perícia grafotécnica.

A contratação ocorreu fora do estado de domicílio da autora, em afronta ao art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, revelando falha no dever de cautela da instituição financeira.

A alegação de que o crédito foi depositado não convalida o contrato fraudulento, tampouco afasta a nulidade do negócio jurídico viciado na origem.

A repetição do indébito foi corretamente fixada de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação firmada no EAREsp 676.608/RS, diante da violação à boa-fé objetiva.

A ocorrência de dano moral é in re ipsa, considerando-se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, gerando angústia e comprometimento da subsistência da autora, pessoa idosa e vulnerável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, adequado e em conformidade com a jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes.

A majoração da verba honorária em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, diante da integral manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 398; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1061.
TJ-BA, Apelação nº 8005339-68.2022.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 08.07.2025.
TJ-BA, Apelação nº 8001608-22.2023.8.05.0018, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 08.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.